Tribunal: TJES
Processo: 0006653-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006653-49.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES MECHELLI
APELADO: BELLA ESTETICA E BELEZA LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – ALUGUEIS QUITADOS APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INFORMAÇÃO DADA PELO PRÓPRIO APELANTE – SENTENÇA QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO AS PARCELAS INFORMADAS –
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Apesar de o apelante alegar que o MMº. Magistrado singular ignorou as parcelas do aluguel vencidas no curso da demanda, relativas aos meses de Janeiro/2020 até Maio/2020, o próprio autor, ora apelante, informou no aditamento à inicial colacionado às fls. 23/26, que houve a quitação dos débitos correspondentes aos alugueis até o mês de maio de 2020 com a utilização do seguro fiança da Icatu/Sul América.

2.
O

apelante também juntou tabela informando como atrasados os alugueis de 01/06/2020 a 01/10/2020, excluindo, também nessa oportunidade, os valores entendidos como devidos no presente apelo.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS
ALBERTO RODRIGUES MECHELLI

contra a sentença que, nos autos da
“
a
ção
de despejo e resolução contratual c/c cobrança
”
proposta pelo apelante em face do
BELLA ESTÉTICA E BELEZA LTDA.
, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento das dívidas dos aluguéis e dívidas acessórias — IPTU, água e luz – na importância total R$ 58.769,41 (cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), multa de 10% (dez por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e índice de correção monetária pelo IGP-M até o mês de outubro de 2020, devendo, consequentemente, ser abatido do montante final o importe de R$ 33.303,09 (trinta e três mil, trezentos e três reais e nove centavos), referente aos Títulos de Capitalização que já foram resgatados pela parte autora.

Em suas razões, aduz o recorrente que a r. sentença a ignorou as parcelas do aluguel vencidas no curso da demanda, relativas aos meses de Janeiro/2020 até Maio/2020, tendo deferido apenas as parcelas já vencidas quando do ajuizamento da demanda, bem como as parcelas vencidas entre junho a outubro de 2020.

Assim, requer a reforma do comando sentencial para que seja incluída a condenação da apelada ao pagamento dos alugueis vencidos no período de Janeiro/2020 até Maio/2020, que perfazem o valor unitário histórico de R$9.130,94 (R$36.723,49), devidamente acrescidos da multa contratual (10%), juros e correição monetária.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0006653
-
49
.20
20
.8.08.00
24

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES MECHELLI

A
PELADO:
BELLA ESTÉTICA E BELEZA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS
ALBERTO RODRIGUES MECHELLI

contra a sentença que, nos autos da
“
a
ção
de despejo e resolução contratual c/c cobrança
”
proposta pelo apelante em face do
BELLA ESTÉTICA E BELEZA LTDA.
, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento das dívidas dos aluguéis e dívidas acessórias — IPTU, água e luz – na importância total R$ 58.769,41 (cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), multa de 10% (dez por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e índice de correção monetária pelo IGP-M até o mês de outubro de 2020, devendo, consequentemente, ser abatido do montante final o importe de R$ 33.303,09 (trinta e três mil, trezentos e três reais e nove centavos), referente aos Títulos de Capitalização que já foram resgatados pela parte autora.

Em suas razões, aduz o recorrente que a r. sentença a ignorou as parcelas do aluguel vencidas no curso da demanda, relativas aos meses de Janeiro/2020 até Maio/2020, tendo deferido apenas as parcelas já vencidas quando do ajuizamento da demanda, bem como as parcelas vencidas entre junho a outubro de 2020.

Assim, requer a reforma do comando sentencial para que seja incluída a condenação da apelada ao pagamento dos alugueis vencidos no período de Janeiro/2020 até Maio/2020, que perfazem o valor unitário histórico de R$9.130,94 (R$36.723,49), devidamente acrescidos da multa contratual (10%), juros e correição monetária.

Pois bem. Já adianto que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Digo isso porque apesar de o apelante alegar que o ilustre MMº. Magistrado singular ignorou as parcelas do aluguel vencidas no curso da demanda, relativas aos meses de Janeiro/2020 até Maio/2020, o próprio autor, ora apelante, informou no aditamento à inicial colacionado às fls. 23/26, que houve a quitação dos débitos correspondentes aos alugueis até o mês de maio de 2020 com a utilização do seguro fiança da Icatu/Sul América.
In verbis:

“Ocorre, porém, que com a renovação do contrato por prazo indeterminado, a Requerida voltou a ficar inadimplente, deixando de pagar as mensalidades de janeiro e fevereiro de 2020, razão pela quando Autor novamente enviou Notificação Extrajudicial para a mesma (recebida em 13/02/2020), desta vez, informando a rescisão do contrato por prazo indeterminado.

Além desses débitos (
que posteriormente foram quitados até o mês de maio/2020 com a utilização do seguro fiança da Icatu/Sul América
), a Requerida também possui débitos junto à EDP e à CESAN, e não tem adimplido com as parcelas referentes ao IPTU, totalizando um débito de R$8.108,10 (oito mil, cento e oito reais e dez centavos).”

Somado a isso, o apelante também juntou tabela à fl. 103 informando como atrasados os alugueis de 01/06/2020 a 01/10/2020, excluindo, também nessa oportunidade, os valores entendidos como devidos no presente apelo.

Assim, correta está a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Majoro em 1% (um por cento) a verba honorária devida pelo apelante, na forma do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)